Tribunal: TJSP
Processo: 2254792-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE O PERÍODO DE RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO E O DEPÓSITO EM JUÍZO. Devida a incidência de juros e correção monetária a partir da data do reconhecimento administrativo da dívida até a data do pagamento em juízo. Necessidade de observância do constante no título

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE O PERÍODO DE RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO E O DEPÓSITO EM JUÍZO. Devida a incidência de juros e correção monetária a partir da data do reconhecimento administrativo da dívida até a data do pagamento em juízo. Necessidade de observância do constante no título judicial. 2. LEI N. 11.960/09. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-tributária. Incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 3. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais, uma vez rejeitados os embargos de declaração que postulavam a aplicação de modulação pelo E. Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido em 03.10.2019, dando solução definitiva à questão. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997736
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254792-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravado MARCOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.458 - Agravo de Instrumento no 2254792-85.2020.8.26.0000 - Bebedouro - HEL
2/7
Voto no 18.458
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2254792-85.2020.8.26.0000
Agravante: São Paulo Previdência – SPPREV
Agravado: Marcos Pereira
Juiz prolator: Luiz Fernando Silva Oliveira
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. 1. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE O
PERÍODO DE RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO E O
DEPÓSITO EM JUÍZO. Devida a incidência de juros e correção
monetária a partir da data do reconhecimento administrativo da
dívida até a data do pagamento em juízo. Necessidade de
observância do constante no título judicial. 2. LEI N. 11.960/09.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Entendimento
firmado no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Débito
oriundo de relação jurídica não-tributária. Incidência de juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem
representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma
do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei
11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização
monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 3.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal
Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia
25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais,
uma vez rejeitados os embargos de declaração que postulavam a
aplicação de modulação pelo E. Supremo Tribunal Federal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.458 - Agravo de Instrumento no 2254792-85.2020.8.26.0000 - Bebedouro - HEL
3/7
julgamento proferido em 03.10.2019, dando solução definitiva à
questão. Recurso parcialmente provido.
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Ação de Procedimento Comum em fase de cumprimento de sentença
no 0001139-67.2020.8.26.0000, interposto contra a r. decisão de fls. 53/53,
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Bebedouro, que
rejeitou a planilha dos valores incontroversos apresentada pela executada e
determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, pois entendeu que o
memorial descritivo do débito apresentado pela exequente possui regularidade
formal, demonstrando todos os elementos que fundamentam o montante
pleiteado, tais como, correção monetária e juros.
A São Paulo Previdência
SPPREV interpôs recurso de
agravo de instrumento sustentando, em síntese, que que deve ser regularmente
aplicada a Lei no 11.960/09.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 14/15).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 19/20).
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.458 - Agravo de Instrumento no 2254792-85.2020.8.26.0000 - Bebedouro - HEL
4/7
O recurso comporta parcial provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que pretende a
SPPREV a reforma da decisão que considerou os cálculos da agravada para
prosseguimento da execução.
Sustenta a não incidência de juros a partir da data do
reconhecimento administrativo da dívida até a data do pagamento em juízo e a
regular aplicação da Lei no 11.960/09.
De acordo com o constante nos documentos acostados
aos autos, os juros e a correção monetária são devidos a partir da data do
reconhecimento administrativo da dívida até a data do pagamento em juízo.
Sendo assim, o valor deveria ter sido depositado com
juros e a devida correção monetária desde o reconhecimento administrativo até a
data do efetivo depósito em juízo.
Em relação aos juros moratórios e correção monetária
nos termos da Lei n. 11.960/09, cumpre ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal,
julgou e rejeitou os embargos que postulavam a modulação dos efeitos do
Recurso Extraordinário no 870.947, em sede de repercussão geral (Tema 810), em
03.10.2019.
Assim, firmou as teses acerca da inconstitucionalidade
reconhecida na Lei no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.458 - Agravo de Instrumento no 2254792-85.2020.8.26.0000 - Bebedouro - HEL
5/7
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”.
Portanto, tratando-se o caso de relação jurídica não-
tributária, deve haver o pagamento do principal, acrescido de juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária
(atualização monetária) a partir de quando devida cada parcela, obedecida a
variação do IPCA-E/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que
bem representa a correção da expressão monetária, sendo aplicados na forma do
art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a
inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial,
declarada pelo E. STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.458 - Agravo de Instrumento no 2254792-85.2020.8.26.0000 - Bebedouro - HEL
6/7
De outro lado, anote-se que quanto à modulação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TR realizada nas ADI 4.357 e 4.425
pelo E. STF, forçoso reconhecer que se refere apenas aos créditos em precatórios
expedidos até 25.03.2015, mas não às condenações atuais.
Com efeito, no julgamento do supramencionado Tema
810, consignou-se no voto da lavra do relator Ministro Luiz Fux:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice
a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Desse modo, as novas condenações e os precatórios
expedidos após 25.03.2015 não se submetem à modulação, mas sim à regra geral,
razão pela qual a correção monetária se dá pelo IPCA-E.
Por sua vez, verifica-se que no julgamento do REsp n°
1.492.221/PR as determinações consignadas nos itens 1.2 e 3.1.1 estão em
consonância ao disposto no julgamento do Tema n° 810 pelo E. Supremo Tribunal
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.458 - Agravo de Instrumento no 2254792-85.2020.8.26.0000 - Bebedouro - HEL
7/7
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator